Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. CABIMENTO. PARTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. LIMITE ESTABELECIDO NO NORMATIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, quando a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça. Enquanto, o art. 95, § 3o, inc. II, do CPC, dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários poderão ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
2. No caso de ambas as partes requererem a prova pericial, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, o valor total dos honorários periciais não se vincula à limitação estabelecida pela Portaria n. 101/2016 deste Tribunal de Justiça, pois os paramentos desse normativo são de observância obrigatória, tão somente, para fins de limitação do valor da parcela de responsabilidade da parte hipossuficiente financeiramente, que será custeada pelo Estado, referente ao rateio previsto no art. 95, caput, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.